Tribunal: TJDFT
Processo: 0001590-60.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0001590-60.2016.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Considerando a decisão proferida pelo eminente relator da Reclamação n. 45.311, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, Ministro Nunes Marques, remetam-se, com urgência, os autos ao STF, para o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF